Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da infração e risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
3. Ordem conhecida e denegada.